Tribunal: TJDFT
Processo: 0708878-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Antônio José de Almeida e Gaster Participações S/A em face das decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença manejado pela agravada – União Brasil Informática –, originalmente em desfavor de João Fortes Engenharia S/A - Em Recuperação Judicial. A primeira decisão guerreada acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada formulado pela exequente, desconsiderando a personalidade jurídica da sociedade empresária executada e redirecionando os atos expropriatórios aos agravantes – sócios da devedora –, inserindo-os na composição passiva do executivo. A segunda decisão arrostada rejeitara os embargos de declaração que aviaram e, outrossim, rejeitara impugnação à penhora que formularam, preservando incólume a constrição dos valores de titularidade dos agravantes. Inconformados, objetivam os agravantes, inseridos na composição passiva do cumprimento de sentença, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento das decisões arrostadas, obstando-se a prática de qualquer ato que enseje a movimentação dos valores penhorados e a transferência da posse ou a alienação dos bens penhorados. Alfim, almejam a cassação ou a reforma dos provimentos agravados para que seja (i) suspenso o cumprimento de sentença, diante do deferimento da recuperação judicial da executada; (ii) liberado em seu favor os valores penhorados; (iii) indeferido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, infirmando-se o redirecionamento havido. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, argumentaram, preliminarmente, que a primeira decisão arrostada, que acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente, desconsiderando a personalidade jurídica da sociedade empresária executada e redirecionando os atos expropriatórios às suas pessoas, padece de vício insanável, pois carente de fundamentação adequada, malferindo, com isso, os princípios do devido processo legal, da economia processual e da razoável duração do processo. Mencionaram que, conquanto tenham aviado embargos de declaração apontando os vícios de omissão na análise das alegações que formularam acerca da necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da executada, aludida arguição não fora apreciada, ficando patente a nulidade desse decisório. Sustentaram, outrossim, a nulidade do primeiro provimento guerreado, que determinara a realização de pesquisa nos sistemas conveniados ao Juízo visando a localização de patrimônio de sua titularidade sem que houvesse prévio pedido por parte da agravada, incorrendo em julgamento extra petita. Observaram que, conquanto a agravada não tenha postulado, o Juízo determinara a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud, e-RiDF e Infojud de bens da sua titularidade sem que houvesse pedido nesse sentido, sobejando inexorável a nulidade da decisão quanto ao tópico. Alegaram a impossibilidade de se determinar, ex officio, a prática de medidas de constrição patrimonial, tendo em vista que a penhora deve recair sobre os bens nomeados pela parte exequente. Postularam, então, o reconhecimento da nulidade da penhora e das pesquisas realizadas aos sistemas conveniados ao Juízo, por encerrar provimento extra petita e violar o princípio da disponibilidade da execução. Sustentaram, ainda em preliminar, que o cumprimento de sentença manejado pela agravada deve ser suspenso, na forma prevista pelo artigo 6o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, tendo em vista que fora deferido processamento da recuperação judicial da executada. Defenderam que o crédito executado fora incluído na relação de credores da recuperanda. Salientaram que o cumprimento de sentença deve permanecer suspenso até a realização da Assembleia Geral de Credores na ação de recuperação judicial. Quanto ao mérito, pontuaram que não são sócios da executada, mas apenas acionista e diretor geral, não sobejando possível que sejam considerados solidariamente responsáveis pelo crédito executado. Destacaram que o crédito executado é quirografário e deve ser satisfeito perante o Juízo da recuperação judicial. Registraram que, com o deferimento do processamento da recuperação judicial da executada, deve ser suspenso o curso do executivo, circunstância que alcança os sócios da devedora. Observaram que, em consonância com o disposto no art. 6o-C da Lei no 11.101/2005, afigura-se vedada a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor em recuperação judicial. Assinalaram, demais disso, que ressoa inviável a desconsideração da personalidade jurídica da executada para atingir seu patrimônio. Ressaltaram a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na hipótese, não podendo se debitar aos acionistas controladores a responsabilidade pelas obrigações devidas pela pessoa jurídica. Acentuaram que o acionista controlador somente pode ser responsabilizado pelos débitos da sociedade empresária mediante a adoção da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, na forma prevista pelo artigo 50 do Código Civil. Acresceram que a executada é sociedade anônima e, de acordo com os artigos 116, 117 e 118 da Lei no 6.404/1976, os acionistas controladores e os administradores somente respondem pessoalmente pelos atos de má gestão social que ocasionaram prejuízos a terceiros e desde que comprovada a existência de culpa e dolo, o que não ocorre na hipótese. Realçaram que a agravada deveria ter comprovado os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da executada, não sobejando cabível a inversão dos ônus probatório. Pontificaram que, no caso, não fora positivada a existência de confusão patrimonial ou a prática de ato fraudulento, de modo que a desconsideração da personalidade jurídica fora lastreada unicamente na inexistência de patrimônio penhorável. Aduziram que o cumprimento de sentença em relação aos agravantes ostenta natureza provisória, porquanto ainda não se aperfeiçoara a preclusão consumativa da decisão que acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada formulada pela exequente, desconsiderando a personalidade jurídica da sociedade empresária executada e redirecionando os atos expropriatórios aos agravantes. Afirmaram, demais disso, a impenhorabilidade do valor de R$ 177,06 (cento e setenta e sete reais e seis centavos) bloqueado, de titularidade do primeiro agravante, tendo em vista tratar-se de valor irrisório quando comparado ao valor do crédito executado e, outrossim, diante da penhora da integralidade do débito exequendo em numerário de titularidade da segunda agravante. Verberaram a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor no valor de até 40 (quarenta) salários mínimos, devendo ser desconstituída a penhora da quantia individualizada de titularidade do primeiro agravante. Salientaram, ainda, que a penhora da integralidade do crédito executado (R$416.542,99), que alcançara as ações da sociedade empresária executada, deve ser desconstituída. Consignaram a impossibilidade da penhora que incide sobre ações de sociedade empresária em recuperação judicial. Ressaltaram que, encontrando-se a sociedade em recuperação judicial, a penhora e, conseguinte alienação de ações sociais, configuraria verdadeira fraude aos credores concursais e impossibilitaria a recuperação da empresa. Noticiaram que as ações de sociedade empresária em recuperação judicial traduzem acervo patrimonial que deve garantir o pagamento dos créditos concursais, ficando patente a inviabilidade da penhora que alcançara as ações sociais de titularidade da segunda agravante. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Antônio José de Almeida e Gaster Participações S/A em face das decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença manejado pela agravada – União Brasil Informática –, originalmente em desfavor de João Fortes Engenharia S/A - Em Recuperação Judicial. A primeira decisão guerreada acolhera o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada formulado pela exequente, desconsiderando a personalidade jurídica da sociedade empresária executada e redirecionando os atos expropriatórios aos agravantes – sócios da devedora –, inserindo-os na composição passiva do executivo. A segunda decisão arrostada rejeitara os embargos de declaração que aviaram e, outrossim, rejeitara impugnação à penhora que formularam, preservando incólume a constrição dos valores de titularidade dos agravantes. Inconformados, objetivam os agravantes, inseridos na composição passiva do cumprimento de sentença, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento das decisões arrostadas, obstando-se a prática de qualquer ato que enseje a movimentação dos valores penhorados e a transferência da posse ou a alienação dos bens penhorados. Alfim, almejam a cassação ou a reforma dos provimentos agravados para que seja (i) suspenso o cumprimento de sentença, diante do deferimento da recuperação judicial da executada; (ii) liberado em seu favor os valores penhorados; (iii) indeferido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, infirmando-se o redirecionamento havido. De acordo com o relatado, o inconformismo formulado pelos agravantes cinge-se à aferição da eficácia formal e da legitimidade das decisões guerreadas, que, (i) determinaram a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada – João Forbes Engenharia S/A –, autorizando o redirecionamento do executivo aos seus acionistas, ora agravantes, ante a circunstância de que até o presente momento não teriam sido encontrados bens em nome da executada passíveis de penhora; e, outrossim, (ii) indeferiram a impugnação à penhora que alcançara bens de titularidade dos agravantes. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da controvérsia não encerra dificuldades. Inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pelos agravantes carece de suporte material. A primeira decisão arrostada não se desalinhara do figurino legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. A motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao determinar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada e autorizar o redirecionamento do executivo a seus acionistas, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelos agravantes, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pelos agravantes, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelo agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Deixo de acolher, portanto, a preliminar de nulidade suscitada. Outrossim, ainda em sede de preliminar, sobeja aferir a higidez do primeiro provimento guerreado, no tocante à determinação, de ofício, da penhora via sistema SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD. Conforme pontuado, sustentaram os agravantes a ilegalidade da determinação de pesquisa aos sistemas conveniados ao Juízo de pesquisa de patrimônio passível de penhora de titularidade dos agravantes, tendo em vista que essa medida fora determinada de ofício pelo Juízo do cumprimento de sentença, sem que houvesse prévio pedido por parte da agravada. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença afere-se que, na petição que deflagrara o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de fato, o agravado não postulara a realização de pesquisa e penhora via sistema SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD, medida que fora determinada de ofício pelo Juízo singular. Deve ser assinalado que o agravado postulara apenas a concessão de medida de urgência volvida ao bloqueio liminar de bens antes da citação dos ora agravantes como forma de evitar a dilapidação patrimonial[1], o que fora acolhido pelo Juízo[2], mas posteriormente rejeitado em sede de agravo de instrumento. Diante do princípio dispositivo, conquanto o processo demande impulso judicial, depende da iniciativa da parte (CPC, art. 2o), o que é ainda mais eloquente no ambiente da fase ou do processo executivo, porquanto os atos expropriatórios demandam iniciativa do credor. Esse entendimento encontra amparo no artigo 854 do Código de Processo Civil, que assentara que a constrição de ativos financeiros da parte executada por meio de sistema eletrônico depende de requerimento expresso da parte exequente, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” Conforme se extraí da literalidade do preceito legal trasladado, conquanto o exequente tenha direito à realização de pesquisa em instituições financeiras sobre a existência de numerário de titularidade do executado para fins de penhora, o juiz não pode determinar ou renovar essa medida de ofício, tendo em vista que não prescinde de requerimento por parte do credor. Esse é o entendimento há muito firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO DO EXEQUENTE. PRECEDENTES. 1. A orientação dessa Corte Superior é no sentido de que ofício administrativo endereçado à secretaria do juízo não supre a necessidade da prática do respectivo ato processual, a cargo da parte (exequente). Com efeito, ‘a constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD exige o requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado’ (REsp 1546906/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018). No mesmo sentido: REsp 1684371/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1832860/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. BACENJUD. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 655-A DO CPC/1973. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o juiz pode determinar, de ofício, a penhora via Bacenjud. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a constrição de ativos financeiros da parte executada, por meio do Sistema Bacenjud, na vigência do CPC/1973, depende de requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado. 3. Merece reforma, portanto, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por destoar do STJ. 4. Recurso Especial provido.” (REsp 1684371/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017) “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BACEN JUD. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA PARTE CREDORA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 655-A DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. ‘A constrição de ativos financeiros da executada por meio do Sistema Bacen Jud depende de requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado. Inteligência do artigo 655-A do Código de Processo Civil’ (AgRg no REsp 1.180.813/SC, Primeira Turma, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 9/11/10). 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1218988/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 30/05/2011) “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BACEN-JUD (PENHORA ON LINE). ART. 185-A DO CTN. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM DEPÓSITO DESDE QUE O EXECUTADO, VALIDAMENTE CITADO, DEIXE DE PAGAR A DÍVIDA OU NOMEAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRECEDENTE: RESP. 1.044.823/PR, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO, DJE 15.09.2008. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior orienta-se no sentido de que apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema conhecido como BACEN-JUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal 2. A constrição de ativos financeiros da executada por meio do Sistema Bacen Jud depende de requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado. Inteligência do artigo 655-A do Código de Processo Civil. 3. Precedentes: REsp. 1.044.823/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 15.09.2008 e AgRg no REsp. 1.218.988/RJ, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 30/05/2011. 4. Agravo Regimental da Fazenda Nacional desprovido.” (AgRg no REsp 1296737/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 21/02/2013) Nota-se, assim, que a consulta aos sistemas eletrônicos conveniados, destinando-se à localização de bens de titularidade do devedor, deve ser precedida de pedido pela parte exequente. Na hipótese, considerando que o agravado não postulara a realização de pesquisa via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD, não afigurara-se escorreita a determinação da realização da medida de ofício, ressoando providas de lastro legal as alegações formuladas pelos agravantes, quanto ao tópico. Desse modo, merece reparo a primeira decisão guerreada, devendo, ao menos nessa análise perfunctória, ser suspensa a determinação de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD e as constrições havidas, ressalvada a formulação de pedido do credor. Sobeja aferir, então, se restaram satisfeitos os requisitos elegidos pelo legislador ordinário como pressuposto para desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada – João Fortes Engenharia S/A -, autorizando o redirecionamento do executivo aos seus sócios – Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S/A –, viabilizando a penhora de bens de sua propriedade com o fim de satisfação do crédito que é perseguido pelo agravado, ante a circunstância de que até o presente momento não teriam sido encontrados bens em nome da executada passíveis de penhora. Consignada essa premissa, deve ser registrado que o fato de a executada ser organizada sob a forma de sociedade anônima não traduz óbice para seja alcançada pela desconsideração da personalidade jurídica. É que a própria Lei 6.404/76 previra as hipóteses de responsabilização dos acionistas controladores e dos administradores, nos artigos 117 e 158 que ora se reproduz: “Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. (...) Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; II - com violação da lei ou do estatuto.” Do mesmo modo, o fato de ter sido deferido o processamento da recuperação judicial da executada não traduz óbice à desconsideração da sua personalidade jurídica. É que, com a desconsideração, o patrimônio da recuperanda deixará de ser alcançado pelas medidas constritivas, pois serão redirecionadas para os sócios da executada. Nesse contexto, viável, em tese, a desconsideração da personalidade jurídica da executada, conquanto esteja em processo de recuperação judicial, consoante os precedentes do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO TRABALHISTA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL A EMPRESA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVIDÊNCIA PELO JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Se a execução trabalhista movida em face da sociedade em recuperação judicial foi redirecionada para atingir bens dos sócios, não há conflito de competência entre a Justiça especializada e o juízo falimentar, não se justificando o envio dos autos ao juízo universal, pois o patrimônio da empresa recuperanda continuará livre de constrição. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.”(AgRg no CC 113.280/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010, DJe 04/11/2010) “AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CORREÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO TRABALHISTA. FALÊNCIA DA EXECUTADA. BENS DOS SÓCIOS. 1. O conflito de competência não é instrumento processual adequado para corrigir erro de decisão judicial. As decisões proferidas por juiz incompetente são atingidas indiretamente, na exata medida em que se declara tal incompetência (Art. 122 do CPC). 2. O juízo da execução trabalhista deve observar a competência exclusiva e absoluta do juízo falimentar quando o exeqüente perseguir patrimônio da massa falida (arrecadado ou a arrecadar). Esse fato não o impede, porém, de autorizar, nas hipóteses legais, constrições sobre bens estranhos à massa como são, de ordinário, os bens dos sócios de responsabilidade limitada. 3. Essa regra vale especialmente quando tais sócios são demandados, em nome próprio, juntamente com a falida, na reclamação trabalhista, e contra eles é direcionada a pretensão do exeqüente. Nessa situação, a suspensão automática decorrente da decretação da falência não atinge todas as partes reclamadas/executadas. Atinge apenas a falida. A lide trabalhista permanece em curso em relação aos demais reclamados/executados (sócios), já que foram demandados em nome próprio. 4. Se a execução trabalhista promovida contra sociedade falida foi redirecionada para atingir bens dos sócios, não há conflito de competência entre a Justiça especializada e o juízo falimentar - eis que o patrimônio da falida quedou-se livre de constrição. Precedentes. 5. Não cabe conflito de competência quando o sócio de responsabilidade limitada da falida pretende apenas livrar seu patrimônio pessoal de medidas constritivas determinadas pelo juízo trabalhista, ainda que sob o pretexto de preservar a igualdade entre os credores habilitados na falência.” (AgRg no CC 86.096/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2007, DJ 23/08/2007, p. 207) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. CONSTRIÇÃO DIRIGIDA AOS SÓCIOS DA EMPRESA FALIDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. É inviável o recurso que não apresenta argumentação capaz de desconstituir a decisão agravada que, encerrando adequados e suficientes fundamentos, firma-se em diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 2. ‘Se a execução promovida contra pessoa jurídica foi direcionada para atingir um dos sócios, não mais se justifica a remessa dos autos ao juízo falimentar eis que o patrimônio da falida quedou-se livre de constrição’ (CC n. 61.274-SP, Segunda Seção, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 8.3.2007). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AgRg no CC 57.649/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 18/08/2008) Consignadas essas ressalvas, no tocante à legitimidade do decreto de desconsideração da personalidade jurídica, o inconformismo que formularam os agravantes, ao menos nessa análise perfunctória, carece de probabilidade de êxito. Do cotejo dos autos afere-se que, constituído o título executivo judicial e não adimplida espontaneamente a obrigação dele originária, fora deflagrado em desfavor da sociedade empresária executada – João Fortes Engenharia S/A – procedimento de cumprimento de sentença destinado à viabilização da satisfação do débito que a aflige. Diversas diligências foram realizadas visando à localização de patrimônio de sua titularidade passível de expropriação, a par da sua manifesta inércia em promover a satisfação da obrigação que lhe fora cominada. Deve ser acentuado que, frustradas as diligências expropriatórias, a agravada postulara e fora deferida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, que, após regular processamento, culminara com a prolação do provimento sob reexame, nos seguintes termos[3]: “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado por UNIÃO BRASIL INFORMÁTICA PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI – EPP em face de JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA, LB 10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONTEMPORANIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, JFE 60 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES, JFE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e GASTER PARTICIPAÇÕES S/A (id 57416942). Em razão do deferimento de recuperação judicial de grande parte dos indicados a integrar o polo passivo, a autora apresentou desistência restando apenas ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPAÇÕES S/A (id 105978859). SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA também deve ser excluída, uma vez que somente constava do rol do polo passivo em razão de ser sócia de FRANK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES, que foi excluída (id 105978859). Com a finalidade de organizar a fundamentação, o relatório ficará limitado às explanações referentes às partes remanescentes no polo passivo. Narra a autora que, além de integrarem o mesmo grupo econômico, todas as empresas são controladas, ainda que indiretamente, pela executada originária - JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A. Acrescenta que tanto a matriz quanto a empresa controladora possuem como diretor e controlador responsável pelas empresas o sócio ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO. Aponta também a empresa GASTER PARTICIPAÇÕES S/A como controladora acionária da executada originária. Fundamenta o pedido de desconsideração na inexistência de bens passíveis de penhora como obstáculo à satisfação da obrigação, nos termos do art. 28, CDC. Deferida antecipação dos efeitos da tutela (id 59126920), a decisão foi reformada em sede de agravo de instrumento (AGI 0724054-22.2020.8.07.0000 - id 82197156), de modo que a quantia de id 59126920 deve ser desbloqueada. Antes da citação, GASTER PARTICIPAÇÕES S/A e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO compareceram espontaneamente aos autos e apresentaram impugnação sustentando, preliminarmente, a necessidade de suspensão em razão do deferimento da recuperação judicial da devedora originária e incompetência do juízo e, no mérito, aduzem a inexistência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, bem como a impossibilidade de aplicação da teoria menor (id 62418593 e 64534697). A parte autora apresentou resposta às impugnações refutando suas razões (id 108668247). É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Recuperação judicial e incompetência A recuperação judicial somente afeta a devedora originária, de modo que não há que se falar em suspensão da perseguição do débito contra outros eventuais responsáveis somente porque houve o deferimento da referida recuperação. Imperioso observar que eventual deferimento da desconsideração não afeta o patrimônio de qualquer das empresas em recuperação, de modo que não há óbice legal ao prosseguimento do cumprimento de sentença com a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. No mesmo passo, não havendo constrição no patrimônio das recuperandas, não há que se falar em incompetência deste Juízo em detrimento do Juízo universal. Desconsideração da personalidade jurídica A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é a retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para estender os efeitos das suas obrigações às pessoas dos sócios ou administradores. O art. 28, § 5o, do CDC estabelece que ‘também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.’ A teoria menor aceita a desconsideração em outros casos além dos de abuso da personalidade. Considera o simples prejuízo do credor motivo suficiente para a desconsideração, não se preocupando em verificar se houve, ou não, utilização fraudulenta do princípio da autonomia patrimonial, nem se houve, ou não, abuso da personalidade. Assim, se a sociedade não possui patrimônio, mas o sócio é solvente, isso basta para responsabilizá-lo por obrigações daquela. No caso em apreço, foram realizadas diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome da pessoa jurídica devedora. Cumpre registrar que, da simples leitura dos documentos apresentados pela parte exequente, tem-se a magnitude da devedora originária, cujo capital social supera a ordem de dois bilhões de reais (id 57423146 -Pág. 188). Ainda assim, depois de diversas tentativas de satisfação da obrigação pelos meios ordinários o consumidor suporta prejuízo com a inadimplência da executada. A desconsideração se presta justamente para retirada momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para estender os efeitos das suas obrigações às pessoas dos sócios ou administradores. No quadro fático apresentado pela parte autora, restou devidamente demonstrada a condição de sócio de ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO (id 57423154 - Pág. 1), bem como de diretor presidente e administrador (id 57423146 - Pág. 116, 57423146 - Pág. 148 e 57423172 - Pág. 1). Do organograma da executada originária, retira-se também a figura de protagonismo da empresa GASTER PARTICIPAÇÕES S/A (id 57423146 - Pág. 152). Registre-se que ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO também é sócio da sociedade GASTER PARTICIPAÇÕES S/A (id 57423193 - Pág. 1 e 57426296 - Pág. 1). Assim, não há como acolher a alegação de que foi retirada a possibilidade de responsabilização de acionistas no processo legislativo relativo aos parágrafos do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que há norma em vigor que viabiliza a referida responsabilização. Norma esta que é cogente, não podendo ser deliberadamente inobservada. Por fim, não exime os sócios de responsabilidade a alegação de inexistência de preenchimento dos requisitos da desconsideração, pois, conforme também já consignado, nas relações de consumo, não se exige a demonstração de abuso da personalidade (confusão patrimonial ou desvio de finalidade – requisitos do art. 50, CC), contendo-se a teoria menor com qualquer outro obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, incluindo-se aí a inexistência de bens em nome da pessoa jurídica, como o caso em análise. Conclusão Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para estender os efeitos da presente obrigação aos sócios ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, e GASTER PARTICIPAÇÕES S/A. À Secretaria para acostar aos autos extrato dos valores bloqueados e transferidos para conta judicial, para apreciação do pedido de id 71415190.” Consignados esses atos e fatos processuais, afere-se que, de conformidade como os atos praticados no decurso da ação da qual emergira o título que agora aparelha o cumprimento provisório de sentença que é manejada pela agravada e após a deflagração do procedimento executivo, a personalidade jurídica da executada tem sido obstáculo à realização do crédito por ela perseguido, resultando, portanto, na possibilidade de desconsiderá-la e, como corolário, que os atos expropriatórios alcancem patrimônio pertencente aos seus sócios. Essa apreensão resulta inexorável ante a circunstância de que, agregado ao fato de que a relação de direito material da qual emergira a obrigação encerra relação de consumo, pois derivada descumprimento de cláusulas inseridas em contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção entabulado entre as partes, a obrigação não alcança valor expressivo se ponderado com o objeto social da devedora, o que somente corrobora a apreensão de que a excutida frustra de forma deliberada a execução. A executada figura no contrato de compra e venda como alienante da unidade imobiliária em construção adquirido pela agravada, emoldurando-se a relação originária na definição inserta nos artigos 2o e 3o do CDC. Assim, é evidente, pois, que a relação jurídica havida entre as partes se qualifica como relação de consumo, incidindo sobre a espécie a normatização específica. Como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio CDC - excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social – e desde que em detrimento do consumidor, consoante se afere da literalidade do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” Há que ser ressaltado que, incorporando a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, o legislador de consumo legitimara a excepcionalidade, para além das situações pontuadas pelo dispositivo, quando a personalidade jurídica, por si só, encerre óbice ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, conforme dispõe o § 5o de aludido preceptivo, verbis: “§ 5o - Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gerência com abuso de direito – divisada em excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social[4] – ou, como disposto no §5o do mesmo artigo em cotejo, quando a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se, neste caso, a presença do elemento subjetivo. A egrégia Corte de Justiça Superior, aliás, guarda conformação com esse entendimento, consoante asseguram os arestos adiante reproduzidos: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E MATERIAIS. OBSERVÂNCIA. CITAÇÃO DOS SÓCIOS EM PREJUÍZO DE QUEM FOI DECRETADA A DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS COM A INTIMAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA PARA A DISCUSSÃO ACERCA DO CABIMENTO DA DISREGARD. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESPAÇO PRÓPRIO PARA A INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. ART. 28, § 5o, CDC. PRECEDENTES. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados, circunstâncias que reclamam, a toda evidência, providência expedita por parte do Judiciário. Com efeito, exigir o amplo e prévio contraditório em ação de conhecimento própria para tal mister, no mais das vezes, redundaria em esvaziamento do instituto nobre. 2. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade. 3. Assim, não prospera a tese segundo a qual não seria cabível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a discussão acerca da validade da desconsideração da personalidade jurídica. Em realidade, se no caso concreto e no campo do direito material fosse descabida a aplicação da Disregard Doctrine, estar-se-ia diante de ilegitimidade passiva para responder pelo débito, insurgência apreciável na via da impugnação, consoante art. 475-L, inciso IV. Ainda que assim não fosse, poder-se-ia cogitar de oposição de exceção de pré-executividade, a qual, segundo entendimento de doutrina autorizada, não só foi mantida, como ganhou mais relevo a partir da Lei n. 11.232/2005. 4. Portanto, não se havendo falar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, em razão da ausência de citação ou de intimação para o pagamento da dívida (art. 475-J do CPC), e sob pena de tornar-se infrutuosa a desconsideração da personalidade jurídica, afigura-se bastante - quando, no âmbito do direito material, forem detectados os pressupostos autorizadores da medida - a intimação superveniente da penhora dos bens dos ex-sócios, providência que, em concreto, foi realizada. 5. No caso, percebe-se que a fundamentação para a desconsideração da pessoa jurídica está ancorada em ‘abuso da personalidade’ e na ‘ausência de bens passíveis de penhora’, remetendo o voto condutor às provas e aos documentos carreados aos autos. Nessa circunstância, o entendimento a que chegou o Tribunal a quo, além de ostentar fundamentação consentânea com a jurisprudência da Casa, não pode ser revisto por força da Súmula 7/STJ. 6. Não fosse por isso, cuidando-se de vínculo de índole consumerista, admite-se, a título de exceção, a utilização da chamada ‘teoria menor’ da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um ‘obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores’, mercê da parte final do caput do art. 28, e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A investigação acerca da natureza da verba bloqueada nas contas do recorrente encontra óbice na Súmula 7/STJ. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1096604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 16/10/2012) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PROPOSTA CONTRA A CONSTRUTORA E SEUS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, CAPUT E § 5o, DO CDC. PREJUÍZO A CONSUMIDORES. INATIVIDADE DA EMPRESA POR MÁ ADMINISTRAÇÃO. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel movida contra a construtora e seus sócios. 2. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias de que, em detrimento das consumidoras demandantes, houve inatividade da pessoa jurídica, decorrente da má administração, circunstância apta, de per si, a ensejar a desconsideração, com fundamento no art. 28, caput, do CDC. 3. No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária. 4. Precedente específico desta Corte acerca do tema (REsp. no 279.273/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 29.03.2004). 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 12/09/2011) Esse também é o entendimento que vem sendo difundido por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENS DE EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1. Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que vem criando obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor, sendo manifesto o desinteresse na quitação do débito. 2. Sendo o devedor sócio de outras empresas do mesmo grupo econômico, aplica-se o disposto no art. 591 do Código de Processo Civil, uma vez que responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 554017, 20110020184738AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2011, Publicado no DJE: 09/12/2011. Pág.: 132) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONOMICO. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. Pertencendo a pessoa jurídica que teve os valores bloqueados ao mesmo grupo econômico da executada e havendo ato lesivo ao direito do credor perpetrado no curso de ação judicial, independente do elemento subjetivo do agente, é legitima a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para que os efeitos da execução alcancem as demais sociedades do grupo, mormente em se tratando de relação regulada pela legislação consumerista, que adota excepcionalmente, no direito brasileiro, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão no 427045, 20100020022586AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/06/2010, Publicado no DJE: 17/06/2010. Pág.: 90) De todo o alinhavado e do que restara relatado na espécie não se divisa óbice à desconsideração da personalidade jurídica da executada de forma a ensejar que os atos expropriatórios alcancem patrimônio pertencente aos seus sócios, os agravantes. É que sobejam elementos hábeis a denotar que a ação principal fora ajuizada em 2018 e a fase executiva transita desde setembro de 2019, e, desde então, a executada têm criado diversos obstáculos à efetivação do débito a que fora condenada a pagar à agravada, decorrente do descumprimento de cláusulas inseridas no compromisso de compra e venda de unidade imobiliária em construção. Ora, segundo se colhe dos documentos trasladados aos autos, frustradas as tentativas de penhora de bens da devedora, não se lograra êxito nas tentativas de bloqueio de ativos financeiros recolhidos em seu nome, diante do valor do crédito executado. Ante essas inexoráveis evidências, a medida deferida pela decisão guerreada reveste-se de estofo, pois, a despeito da inexistência de comprovação de confusão patrimonial entre os sócios e a devedora, deve prevalecer a regulação consumerista, que, a seu turno, dispensa a presença do elemento subjetivo e apenas impõe como requisito da desconsideração a existência de óbice ao pagamento de débito consumo, como ocorre na presente hipótese. Essa apreensão deriva do fato de que, a despeito de a obrigação não alcançar valor excessivo, se ponderado com o objeto social da devedora, as empresas executadas usam da personalidade jurídica como véu destinado a frustrar a realização da obrigação. Sua personalidade jurídica, portanto, encerram escudo e tem sido manejada como forma de não realização da obrigação exequenda. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduziram os agravantes ressente-se de plausibilidade. Da argumentação aduzida depreende-se que, tendo sido implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela devedora para a realização da obrigação que a aflige, permitindo concluir que a frustração de diversas diligências enseja a conclusão de que a personalidade jurídica da devedora traduz nítido obstáculo ao ressarcimento dos danos sofridos pela consumidora agravada, a desconsideração da personalidade jurídica da obrigada, no caso, revela-se adequada, legitimando que, como corolário, sejam alcançados bens pertencentes aos sócios. Assinala-se, por oportuno, que não há controvérsia acerca da condição de sócio do primeiro agravante Antônio José de Almeida Carneiro, que, demais disso, é diretor presidente e administrador da executada[5]. Outrossim, a segunda agravante é acionista majoritário da executada[6]. Demais disso, infere-se que o primeiro agravante Antônio José de Almeida Carneiro é sócio da segunda agravante[7]. Há que ser assinalado, outrossim, que, conquanto presentes os pressupostos para desconsideração, não sobeja possível, ao menos nessa análise perfunctória, a prática de atos de expropriação patrimonial dos agravantes. É que, segundo aduziram os agravantes, o crédito executado fora arrolado no plano de recuperação judicial. Quanto ao tópico, aferido que, a despeito de os agravantes não terem evidenciado essa alegação, pois não coligiram aos autos da ação subjacente o quadro geral de credores da recuperanda, a questão deve ser melhor analisada. É que, se de fato o crédito executado fora arrolado para pagamento nos autos da ação de recuperação judicial, inviável sua satisfação mediante a expropriação de bens de titularidade dos agravantes, sócios da executada, em recuperação judicia, tendo em vista que deve ser observada a ordem legal para pagamento dos débitos da recuperanda, em observância ao concurso de credores. Nesse contexto, até que seja positivado o arrolamento ou não do crédito executado no processo de recuperação da executada, não devem ser promovidos quaisquer atos de expropriação do patrimônio dos agravantes. Alfim, sobeja assinalar que, conforme pontuado anteriormente, fora considerada indevida a determinação da pesquisa via Sisbajud de bens de titularidade dos agravantes, devendo, por esse motivo, ser obstada a movimentação dos valores penhorados que alcançara a integralidade do crédito executado quantia de R$177,06 (cento setenta e sete reais e seis centavos) encontrada nas contas bancárias de titularidade dos agravantes. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado, até resolução definitiva do inconformismo. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelos agravantes deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostado, até o julgamento deste agravo, inclusive as medidas deferidas mediante a utilização dos sistemas eletrônicos. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 57416942 - Pág. 19 (fl. 456) – ação principal (fl. 506 destes autos). [2] - ID Num. 59126920 - Pág. 1/2 (fls. 783/784) – ação principal (fl. 764 destes autos). [3] - ID Num. 108897989 - Pág. 1/3 (fls. 1.222/1.224). [4] - Cláudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamim, Bruno Miragem. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a ed. Ed. RT. Comentários ao art. 28. [5] - 57423154 - Pág. 1 (fl. 688), ID Num. 57423146 - Pág. 116 (fl. 579), ID Num. 57423146 - Pág. 148 (fl. 611) e ID Num. 57423172 - Pág. 1 (fl. 695). [6] - ID Num. 57423146 - Pág. 148 (fl. 611). [7] - ID Num. 57423193 - Pág. 1 (fl. 707) e ID Num. 57426296 - Pág. 1 (fl. 709).